Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-76.2015.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-76.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), BRUNO JORGE DA SILVA (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), UANDERSON SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DECLARAÇÕES DOS MENORES NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE UM ÙNICO POLICIAL QUE NÃO PARTICIPOU DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA -
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000309-76.2015.8.11.0078, originária da Terceira Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual
Bruno Jorge da Silva
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, bem como o artigo 12 da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, (Id. 111312046).

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
. Subsidiariamente busca o redimensionamento da pena com o reconhecimento da menoridade relativa e aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. (Id. 111312046).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto, (Id.111312048).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente procuradora de Justiça Rosana Marra lançou parecer (Id. 117096462), manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na suposta fragilidade do conjunto probatório e na necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de prova reunidos nos autos são robustos e suficientes para a condenação da apelante tanto pela prática do tráfico ilícito de drogas, quanto pela prática da posse irregular de arma de fogo de uso permitido – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa do apelante e pela aplicação do privilégio no delito de tráfico – IM PR OCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e proporcional, perfeitamente compatível com as nuances do caso, refletindo, assim, aplicação concreta ao princípio da individualização da pena –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000309-76.2015.8.11.0078, originária da Terceira Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual
Bruno Jorge da Silva
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, bem como o artigo 12 da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de

06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) Consta dos autos que, no dia 09/02/2015, por volta das 08h10min, na Chácara do Manezinho, Centro, nesta urbe, os denunciados BRUNO JORGE DA SILVA e UANDERSON SANTOS DA SILVA tinham em depósito e vendiam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substância entorpecente, notadamente
66 (sessenta e seis) gramas de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 (um) papelote contento substância análoga a maconha e 01 (uma) trouxinha contendo substância análoga a pasta base de cocaína,
incorrendo nas malhas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados BRUNO JORGE DA SILVA e UANDERSON SANTOS DA SILVA possuíam arma de fogo sem autorização legal, notadamente
01 (um) revólver calibre 32, cabo de madeira, Doberman, MR,
incorrendo também nas malhas do art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Nas condições supra, Policiais Militares realizaram diversas diligências para elucidar um roubo praticado nesta urbe, quando obtiveram notícia de que dois menores estariam praticando traficância de drogas, notadamente Wellington da Cruz Pereira e Maurício Morais Calegari. Neste sentido, os policiais realizaram buscas na residência dos mesmos tendo sido apreendido quantia considerável de droga, bem como uma arma de fogo.

Na sequência, os menores, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, relataram que estariam comercializando droga juntamente com os denunciados BRUNO JORGE DA SILVA e UANDERSON SANTOS DA SILVA, sendo que todos eles residiam em Campo Novo do Parecis e estariam nesta cidade há 04 (quatro) dias, vez que estariam sendo investigados pela prática de um homicídio ocorrido naquela localidade.

Extrai-se que dentro do quarto onde todos estavam hospedados, notadamente os menores Wellington da Cruz Pereira e Maurício Morais Calegari e os denunciados BRUNO JORGE DA SILVA e UANDERSON SANTOS DA SILVA, foi apreendido também um revolver calibre 32, cabo de madeira, Doberman, MR, que seria para segurança do local (vide Boletim de Ocorrência de fl. 16).

Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência BRUNO JORGE DA SILVA e UANDERSON SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, requerendo seja contra eles instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se os denunciados para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgados, venham a ser condenados pela prática do delito que cometeram, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas e informantes a seguir arroladas.” (Id. 111312043).

Não há irresignação contra a materialidade do delito, pois restou amplamente evidenciada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão e laudo pericial (Id. 111312043).

O apelante alega que não existem provas de que ele tenha praticado os crimes imputados na sentença.

Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

DECIDO.

Considerando a ausência de preliminares e a presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16/17), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), termos de exibição e apreensão (fl. 13), e laudo de exame preliminar de drogas (fls. 33/34), que atestam a natureza e a quantidade da droga apreendida em poder do acusado. A autoria delitiva, por seu turno, ficou caracteriza pelas provas orais produzidas durante a persecução penal, conforme a seguir será demonstrado.

A testemunha Jonas Duarte de Araujo, policial militar,

relatou, em juízo: “Que tinha acontecido um roubo no estabelecimento comercial “Companhia do Pastel” na noite anterior; que algumas pessoas fizeram contato com a polícia militar, dizendo que na vila do Manézinho, em uma kitnet, tinha um quarto com 04 (quatro) rapazes e que eram suspeitos; que esses indivíduos não eram da cidade; que nunca tinham sido visto por lá; que a polícia se deslocou até esse local; que os policiais bateram na porta, isso era pela manhã, mas que ninguém abriu; que o soldado Leandro foi até a janela do banheiro e viu um dos suspeitos estava tentando dispensar uma droga; que arrebentaram a porta e conseguiram entrar na residência; que visualizaram 02 (dois) rapazes que estavam no interior; que na cintura de um deles tinha um revólver; que atrás do fogão tinha uma porção de drogas; que havia uma outra porção mas o acusado estava tentando jogar no vaso sanitário; que foi constatado que os dois eram menores; que os policiais perguntaram onde estavam os outros dois suspeitos, eles responderam que haviam saído mais cedo, em uma moto e que não sabiam que hora retornariam; que os suspeitos relataram que vieram de Campo Novo do Parecis; que a kitnet que eles estavam era de um senhor de Campo Novo; que os suspeitos vieram de Campo Novo pois lá estavam sendo acusados de cometer homicídio; que os dois menores disseram que a arma e a droga era dos dois suspeitos maiores de idade que não estavam em casa (...)”
– declaração gravada em mídia digital.

Corroborando, o adolescente Wellington da Cruz Pereira, ouvido somente na fase inquisitorial,
declarou que: “estava dormindo no quarto com seu amigo Maurício, na data em que a polícia localizou-os; que juntamente com eles foi apreendido droga e um revolver; que os quatro (Wellington, Bruno, Fernando e Maurício) estavam na região da “boca do lixo” realizando a venda de drogas” – (termo de declaração – fl. 14).

Na mesma perspectiva, o adolescente Maurício Morais Calegari, ouvido somente no inquérito policial,
declarou que: “foi encontrado uma arma de fogo em sua cintura; que na casa em que estavam morando foi encontrado pasta base e maconha; que estavam vendendo a droga na “boca do lixo”, nesta cidade; que o Wellington, o Bruno e o Fernando estavam praticando a venda; que todos eram de Campo

Novo do Parecis/MT e estava há 04 (quatro) dias em Sapezal/MT; que eles vieram para esta cidade para vender drogas” – (termo de declaração - fl. 15).

Durante o interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a substância apreendida com o acusado tinha o intuito disseminatório, como também a arma apreendida era de propriedade do acusado e utilizada como suposta proteção da boca de fumo.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria, torna-se imperiosa a condenação do acusado Bruno Jorge da Silva nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado BRUNO JORGE DA SILVA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03.(...)”

Ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para

comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, posto que, a única testemunha ouvida em juízo é o Policial Militar Jonas Duarte de Araújo, que somente participou da detenção dos menores que estavam no local (quitinete) onde foram apreendidas as drogas e a arma de fogo. E que inclusive, afirmou em seu depoimento que a arma estava na cintura de um dos menores, embora tenham afirmado que, assim como a droga localizada na residência, pertencia aos maiores
Bruno Jorge da Silva e o corréu Uanderson Santos da Silva,
que não estavam no local.

Nota-se ainda que, o agente policial Jonas que foi ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que não participou da prisão do apelante, e diante disso, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova ou circunstâncias em que a prisão ocorreu.

Vale lembrar que a arma de fogo foi apreendida nas mesmas circunstâncias em que foram apreendidas as drogas, ou seja em uma quitinete em que várias pessoas estavam “residindo”, ou dormindo, não sendo identificado o responsável pelo imóvel, e diante disso, entendo que restam insuficientes as provas para condenar o apelante pelo tráfico de drogas e pela conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. De modo que, restando insuficientes as provas colacionadas, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, sabe-se que é responsabilidade do Órgão acusador, qual seja, o Ministério Público, provar perante o órgão judicante que teria o apelante praticado às condutas imputadas, o que não ocorreu. E, estando a instrução anêmica quanto a autoria dos crimes por parte do apelante, não tem como delegar a este a responsabilidade de provar sua inocência.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.
(Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APELO PROVIDO .

1.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”

(N.U 0002223-88.2011.8.11.0023, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Certamente, inobstante há prova da materialidade e indícios de autoria criminosa, é evidente que estes servem para amparara a denúncia, mas para sustentar uma condenação, exige-se prova inequívoca de autoria. Meras suposições

A ausência de elemento jurídicos probatórios inequívocos, produzidos sob o crivo do contraditório desautoriza qualquer juízo condenatório.

Vejamos entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria “despicienda a realização de nova perícia”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam “relevantes, pertinentes e imprescindíveis” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 3.
O STF já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo
” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 207013 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235

DIVULG 26-11-2021

PUBLIC 29-11-2021)”

Segue o mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A análise da pretensão recursal no sentido de que
"a decisão de pronúncia que fundamenta a existência de indícios suficientes de autoria exclusivamente em elementos colhidos na investigação, não reproduzidos em juízo, contraria o texto legal do artigo 155 do CPP"
demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1204974/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)”

Logo, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, provejo o recurso interposto
Bruno Jorge da Silva
para absolve-lo dos crimes imputados na sentença proferida nos autos de n. 0000309-76.2015.8.11.0078 (Código 80061).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022